Tribunal: TCU
Processo: 015.694/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest no cumprimento de suas atribuições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest (peças 200 e 201) e pela Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (peças 206 e 207), em face do Acórdão 1484/2021-TCU-Plenário , o qual, no bojo de Auditoria Operacional que teve como objetivo avaliar a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest no cumprimento de suas atribuições, com especial ênfase aos processos internos relacionados aos incisos II e VI, letra "g", do art. 98 do Decreto 9.745/2019, com alterações posteriores de redação trazidas pelo Decreto 10.072/2019, expediu determinações e recomendações aos órgãos governamentais, entre eles, os recorrentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.